Tribunal: TJSP
Processo: 2286620-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286620-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO e Paciente GUSTAVO RODRIGUES DE
CARVALHO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte a impetração e denegaram a
ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286620-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.453 2/3 EV
H . C . n o 2 2 8 6 6 2 0 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : G u i l h e r m e O l i v e i r a A t e n c i o
P a c i e n t e : G u s t a v o R o d r i g u e s d e C a r v a l h o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.453
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Alegação de
excesso de prazo para o julgamento de Apelação.
Ordem não conhecida neste ponto. Pretendido apelo em
liberdade. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos
da prisão preventiva. Ordem denegada, na parte
conhecida.
1) O Advogado Guilherme Oliveira Atencio impetra o presente
Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de GUSTAVO RODRIGUES DE
CARVALHO, preso, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito
da 24a Vara Criminal da Comarca de Capital, nos autos no
0062784-33.2018.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, que o paciente sofre constrangimento
ilegal decorrente da morosidade para o julgamento da apelação, tendo sido,
ainda, indeferido o apelo em liberdade sem motivação idônea. Requer, assim,
liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, almeja a designação
da data de julgamento para o recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 71/72).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação da ordem na parte conhecida (fls. 76/83).
É o relatório.
2) De início, não conheço o writ no tocante ao pedido de
reconhecimento do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação
interposto.
Isto porque, tratando-se de impetração ajuizada contra
possível ato coator desta C. Câmara julgadora, a competência para a sua
apreciação é o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, alínea
“c”, da CF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286620-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.453 3/3 EV
De toda forma, convém salientar, no caso em apreço, que o
referido processo já não mais se encontra em carga neste gabinete, uma vez que
remetido ao Eminente Desembargador Revisor em 20/01/2020, o qual, após
analisá-lo, o encaminhará à Mesa para inclusão em pauta em data próxima.
No mais, verifica-se que o paciente foi condenado,
juntamente com 03 réus, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 21 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP (fls. 36).
O MM. Juiz fundamentou que o paciente permaneceu preso
ao longo do processo e demonstrou periculosidade, negando o apelo em
liberdade.
De fato, o paciente foi condenado porque, agindo em
concurso e com o emprego de arma de fogo, subtraiu 02 celulares e um veículo
pertencentes a S.A.C.S. e L.S.S. (fls. 20).
Assim, justificada a prisão ao longo do processo, para a
garantia da ordem pública, principalmente pela utilização de arma de fogo para a
prática delitiva, não havia sentido na soltura após a sentença que condenou o
paciente a pena elevada, em regime inicial fechado, o que também torna a
custódia necessária para assegurar a aplicação da lei penal.
3) Pelo exposto, conheço em parte a impetração e denego
a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator